Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0715069-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Udirlei Gonçalves de Almeida e Outros contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0735488-73.2018.8.07.0001. 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem que na origem foi reiterada a ordem de penhora eletrônica, via SISBAJUD, a qual ensejou flagrante excesso de constrição, o qual deve ser afastado, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Solicitadas informações, foi proferida decisão em 25/4/2023, esclarecendo que a ordem de bloqueio eletrônico de ativos em nome dos executados, ora agravantes, ocorreu em sigilo para preservar a finalidade da medida, mas o ato judicial já foi publicado (ID no 156471900). 4. Os agravantes foram intimados para se manifestar quanto ao interesse recursal, com destaque para a abertura do prazo no que se refere à impugnação específica (ID no 46062040). Em resposta, suscitaram excesso na penhora, defendendo a necessidade de desbloqueio urgente dos ativos (ID no 46171930). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 8. No caso concreto, apesar de os agravantes argumentarem que há excesso de penhora, as questões fático-jurídicas suscitadas ainda não foram apresentadas na origem, inviabilizando o conhecimento da matéria apenas na esfera recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 9. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Ainda está pendente pronunciamento judicial quanto ao alegado excesso de penhora, pois a disponibilização da decisão oportunizou a abertura do prazo para a impugnação específica, conforme ponderado no despacho de ID no 46171930. 11. Diante da cognição vinculante e limitada do agravo de instrumento àquilo que efetivamente foi deliberado pela decisão recorrida, para evitar a supressão de instância é inviável o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 12. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 13. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO